Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-92.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-92.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARIME PAZZA GREGOLON - ME - CNPJ: 21.737.403/0001-98 (APELADO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (ADVOGADO), ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.052.654/0001-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000776-92.2017.8.11.0005

APELANTE: ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP

APELADO: CARIME PAZZA GREGOLON - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – FALTA DE ENTREGA E NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de entrega do produto regularmente adquirido, bem como a falta de restituição do valor pago pela autora/apelada, não pode ser considerado como fato corriqueiro ou mero aborrecimento, mormente quando a demora na entrega da mercadoria estaria acarretando prejuízos à imagem da autora junto a terceiros para quem prestava serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000776-92.2017.8.11.0005

APELANTE: ZANOTTI COMERCIO DE ACO E FERRAGENS EIRELI - EPP

APELADO: CARIME PAZZA GREGOLON - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Zanotti Comércio de Aço e Ferragens Eireli - EPP,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral no. 1000776-92.2017.8.11.0005, ajuizada por
Carime Pazza Gregolon - ME
.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) DETERMINAR restituição da quantia paga, no montante de R$11.000,00 (onze mil reais), com incidência de juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como a correção monetária, pelo INPC, a partir da prolação da sentença; b) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando os juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; e, por fim, c) CONDENAR a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o, do art. 85, do CPC

(ID 43469143).

Irresignada, a ré/apelante aduz que o dano moral, como atributo da personalidade, ofensivo à honra objetiva da pessoa jurídica deve conter, para sua caracterização, os seguintes elementos: a) o ato, b) o dano, c) nexo de causalidade entre o ato e o dano, e d) o dolo ou a culpa do agente causador do dano, de modo que, sem esses requisitos não há que se falar em danos morais.

Sustenta que, embora a autora/apelada afirme que, pelo não recebimento do produto adquirido houve o cancelamento contratual com a empresa Minerva Foods, na qual forneceria os produtos e prestaria serviços, todavia, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre o efetivo cancelamento contratual, ou, que o mesmo ocorreu unicamente em virtude da conduta da ré/apelante.

Defende que, inexistindo ato ilícito e tendo em vista que a situação ocorrida gerou apenas mero dissabor, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada (ID 43469147).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 43469149).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000776-92.2017.8.11.0005

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão gravita em torno da existência ou não de danos morais passíveis de indenização.

Pois bem.

Sem delongas, pelo o que dos autos consta, resta incontroverso que a autora comprou 80 (oitenta) peças de tubo de inox metalon da empresa ré, efetuando o pagamento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), por meio de depósito bancário (ID 43469091 – Pág. 1), todavia, a ré não realizou a entrega do produto comprado, tampouco a restituição do valor adimplido.

Ainda, o histórico de conversa de “whatsapp” entre as representantes de ambas as litigantes confere verossimilhança à alegação da autora de que, a demora na entrega da mercadoria estaria acarretando prejuízos à sua imagem junto à empresa Minerva Foods, a quem a autora deveria estar prestando os serviços, para os quais se fez necessária a compra da mercadoria em questão, restando, assim, evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.

Com efeito, no caso, evidente que a situação acima declinada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser mantida, portanto, a condenação a título de danos morais.

Ora, evidente que, na hipótese, a falta de entrega do produto regularmente adquirido, bem como a falta de restituição do valor pago pela autora/apelada, não pode ser considerado como fato corriqueiro ou mero aborrecimento.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA -
FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CC –– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
(N.U 0041944-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Assim, tem-se que a sentença não merece qualquer reforma, devendo, portanto, ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020